Tribunal: TJSP
Processo: 1002038-32.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Ajudante geral – PAIR – Dúvida quanto à redução da capacidade laborativa e quanto ao nexo causal/concausal – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia afastou o liame ocupacional – Improcedência mantida – Recurso desprovido.